Tribunal: STF
Processo: ARE 1484189
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - TESE PRELIMINAR - ILICITUDE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - OCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. A decisão que defere a expedição de mandado de busca e apreensão deve ser fundamentada em dados concretos que justifiquem a necessidade da medida cautelar, bem como deve indicar o objeto da investigação, tendo em vista a necessidade de fundadas razões para o deferimento, sob pena de proteção deficiente à garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio (art. 50, Xl, da CF). Diante da ilicitude do mandado de busca e apreensão todas as provas derivadas da violação de domicílio, incluída a apreensão das drogas, também devem ser consideradas ilícitas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada, de modo, que a absolvição do acusado é medida que se impõe”. (Documento eletrônico 15)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 20). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos art. 5°, XI e 93, IX, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    Preliminarmente, observo que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido julgado: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem assim analisou a controvérsia:



    “Com a devida vênia ao nobre colega, o mandado de busca e apreensão foi deferido sem a indicação de nenhum elemento concreto que demonstrasse a necessidade da medida e o seu objeto. A decisão é, de fato, genérica, podendo ser aplicada a qualquer fato e a qualquer circunstância, pois nem sequer menciona qual crime está sendo investigado ou quais medidas preliminares foram realizadas que evidenciaram a indispensabilidade da medida cautelar para o sucesso da investigação. 



    Destarte, é inequívoca a ilegalidade da decisão, por inobservância do disposto no art. 93, D(, da Constituição Federal, segundo o qual todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. 



    [...]



    Ademais, o policial civil Hugo Elias de Lima Diniz disse em juízo que o mandado de busca e apreensão foi, requerido com base em denúncia anônima (CD de fI. 125). 



    Ocorre que, eu me alinho á jurisprudência dos Tribunais Superiores de que denúncia anônima sem diligências complementares não é suficiente, por si só, para caracterizar as fundadas razões capazes de justificar o deferimento de mandado de busca e apreensão.



    Ou seja, se há notícia anônima de comércio de drogas ilícitas ou de posse de arma de fogo numa determinada casa; a polícia deve, antes de representar pela expedição de mandado de busca e apreensão, proceder a diligências veladas no intuito de reunir e documentar outras evidências que confirmem, indiciariamente, a notícia. 



    Se forem confirmadas as notícias com base nesses novos elementos de informação, o juiz deferirá o pedido. Se não forem confirmadas, a expedição do mandado estará desautorizada pela ausência de justa causa. Logo, o mandado de busca e apreensão expedido exclusivamente com apoio em denúncia anônima é abusivo.



    Destarte, o mandado de busca e apreensão deferido pelo juiz é ilegal, seja porque a decisão que o autorizou não está devidamente fundamentada, seja porque a medida cautelar foi deferida com base unicamente em denúncia anônima. 



    Por conseguinte, todas as provas derivadas da entrada forçada, incluídas aqui a apreensão das drogas e do dinheiro, também devem ser consideradas ilícitas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada. Portanto, carece o processo de provas a confirmar o crime de tráfico de drogas narrada na denúncia, pelo que não me resta alternativa que não absolver o acusado do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343106”. (Documento eletrônico 15, 9 - 11, grifei).



    O mandado de busca e apreensão foi assim deferido pelo Juiz de Primeiro Grau: 



    “Como se sabe, a busca e apreensão constitui medida cautelar penal destinada a assegurar o guarnecimento pela Autoridade Policial do objeto e de instrumentos do crime de modo a tomar certa a materialidade da prática do delito. 



    Consiste em medida excepcional, que só deve ser deferida ´quando fundadas razões, quanto à urgência e necessidade da medida; estiverem presentes’ (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 3. ed. Belo Horizonte: Dei Rey, 2004, p. 431). 



    Tenho que tais razões se encontram presente na espécie. 



    As apurações preliminares indicam que há indícios da prática dos crimes investigados. 



    Saliente-se que é realmente prejudicada a apuração dos fatos sem a permissão de busca, quando será verificada se existe a prática dos ilícitos. 



    Desse modo, fundadas razões existem para alicerçar o pedido da Autoridade Representante, razão pela qual hei por determinar a busca e apreensão a ser cumprida, com observância das normas constitucionais legais aplicáveis, no endereço: AVENIDA OLEGÁRIO MACIEL, AO LADO DO RESTAURANTE DA FUI, 2331, BAIRRO PONTE PRETA, UBÁ/MG, com objetivo de localizar drogas ilícitas, armas de fogo, munições, produtos de crimes contra o patrimônio, celulares de suspeitos e demais objetos relacionados a crime de tráfico de drogas, posse/porte de arma de fogo, furto/roubo e outros delitos cometidos na Comarca. VALENDO A PRESENTE DECISÃO COMO O RESPECTIVO MANDADO. 



    Autorizo que os investigadores tenham acesso a dados telemáticos, bem como quaisquer conteúdos no interior dos aparelhos celulares apreendidos, como messenger, whastapp, facebook, torpedos, vídeos, demais dados de interesse das investigações”. (pp. 22 e 23 do documento eletrônico 4, grifei). 



    O Ministério Público argumenta a favor da legalidade do mandado de busca e apreensão, pois foram cumpridos todos os requisitos exigidos na legislação de regência. Aduz, ainda, que a denúncia anônima justifica a expedição do mencionado mandado. Transcrevo, por oportuno, trecho das razões expendidas no recurso extraordinário: 



    “No caso em comento, diante de fundadas razões apresentadas pela autoridade policial ao juízo de origem, deferiu-se o pedido de busca e apreensão - fl.12 - no seguinte endereço: ‘Avenida Olegário Maciel, ao lado do restaurante da Fifi, 2331, bairro Ponte Preta’. 



    Percebe-se, portanto, o preenchimento do primeiro requisito, qual seja, a indicação precisa do local a ser diligenciado. 



    Frisa-se, também, a satisfação do segundo requisito: a menção dos motivos e finalidade da diligência: ‘com objetivo de localizar drogas ilícitas, armas de fogo, munições, produtos de crimes contra o patrimônio, celulares de suspeitos e demais objetos relacionados a crime de tráfico de drogas, posse/porte de armas de fogo, furto/roubo e outros delitos cometidos nesta Comarca’. 



    Nota-se ainda que a decisão de fls. 12 justifica a necessidade da medida com o fato de que as apurações preliminares indicam a prática de crime. 



    De igual forma, restou preenchido o terceiro requisito. Com a devida vênia, portanto, havia indicação precisa do alvo, do motivo e dos fins da diligência, investigatória por natureza, não se tratando de mandado de busca e apreensão genérico. 



    Cumpre ainda afirmar que, conforme precedente consolidado no STF, a falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta (Precedentes: HC 93.164, da relatoria do ministro Gilmar Mendes; e RE 140.370, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence).



    É dizer, tratando-se o mandado de busca e apreensão de instrumento de investigação, não se pode exigir fundamentação aprofundada, com descrição detalhada dos fatos apurados. E se a fundamentação sucinta atende aos requisitos legais do mandado de busca e apreensão, mostra-se legal a medida deferida. 



    O que não se admite é o mandado de busca e apreensão genérico: aquele que autoriza uma busca domiciliar por meio de parâmetros genéricos, ou seja, que não especifica a finalidade da busca e o endereço a ser cumprida a ordem.



    [...]



    In casu, a ordem tinha alvo e endereço certos. E maior explicitação dos fatos, é dizer, quem se investigava e as diligências realizadas para apuração preliminar, certamente, seriam apresentadas no relatório de cumprimento da medida, de natureza cautelar, de cognição sumária por natureza.



    E mais, ainda que se tratasse de mandado de teor genérico e abstrato, o que não se verifica, conforme ensinamento de Renato Brasileiro (2020, p.806)', se, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, forem encontradas drogas, a apreensão da substância será tida como legal, posto que a modalidade de tráfico de drogas ´ter em depósito’ se trata de crime permanente, o que configura situação flagrancial, apta a autorizar o ingresso domiciliar, mesmo que sem autorização judicial.



    Nesse ínterim, portanto, consoante inciso XI, do artigo 5°, da CR188, na hipótese de flagrante delito é autorizada a entrada nó domicílio sem o consentimento do morador e sem mandado judicial, a qualquer hora do dia ou da noite.



    [...]



     Ora, de acordo com a dinâmica dos fatos delineada no voto condutor, ficou claro que os policiais adentraram na residência do réu porque houve denúncia anônima, o que culminou na expedição do mandado de busca e apreensão, indicando a prática de tráfico de drogas na residência, e, chegando ao local, o embargado foi visto pelos policiais arremessando saco plástico para a residência vizinha, saco este que continha 78 pinos de cocaína, 27 pedras de crack, parte de uma barra de cocaína e mais uma outra porção da mesma substância”. (Documento eletrônico 25, pp. 9 - 12, grifei)



    Observo que o mandado de busca e apreensão, apesar de conter a indicação do endereço e a finalidade da diligência, foi unicamente amparado pela denúncia anônima. Conforme descrito pelo próprio Ministério Público, não foram realizadas outras diligências preliminares complementares com o intuito de reunir outras evidências do tráfico ilícito de entorpecentes. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que “[...] a denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial” (HC 141.157 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019).



    Com esse mesmo entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDAMENTADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. O trancamento de ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 



    2. A persecução penal pode ter origem em denúncia anônima, desde que os fatos noticiados sejam confirmados em investigação preliminar. 



    3. É inviável, em sede de habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ilegalidade de busca e apreensão determinada com base em denúncia anônima, sem realização de diligências preliminares –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    4. Agravo interno desprovido.” (HC 223.142 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1/6/2023, grifei)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente. 



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.428.792 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/5/2023, grifei)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. Precedentes. 



    2. O STF entende que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    3. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial (HC 141.157-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    4. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 



    5. O STF já decidiu que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 



    6. A jurisprudência do STF é de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    7. Agravo regimental desprovido.” (HC 186.993 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2020, grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator